Tribunal: TJBA
Processo: 0500344-90.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500344-90.2017.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA HORA DE JESUS QUARESMA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta em ação de cobrança, ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Camamu, visando ao pagamento de depósitos do FGTS referentes ao período em que esteve vinculada ao regime celetista, findo em 16/06/2005. Sentença de extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento na prescrição bienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores de FGTS por servidor celetista posteriormente estatutário; e (ii) se, à luz da modulação de efeitos da decisão do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), ainda haveria direito material remanescente da autora.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, fixou a prescrição quinquenal para cobrança de valores de FGTS, com modulação dos efeitos a partir de 13/11/2014.

4. Considerando que a autora ajuizou a ação em 22/08/2017 e que seu vínculo celetista se encerrou em 16/06/2005, não há parcelas não prescritas, pois, à época, ela já estava sob regime estatutário.

5. Ainda que considerada a prescrição quinquenal, não há direito material remanescente, pois inexistem parcelas exigíveis no período não prescrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Tema 608 do STF às ações de cobrança de FGTS ajuizadas após 13/11/2014, sendo indevida a condenação ao pagamento de parcelas relativas a período em que a parte autora já estava vinculada a regime estatutário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500344-90.2017.8.05.0040
, em que figuram como apelante MARIA DA HORA DE JESUS QUARESMA e como apelada MUNICIPIO DE CAMAMU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.